Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725653-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEIDIANE RODRIGUES NAZARIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por LEIDIANE RODRIGUES NAZARIO contra ato supostamente ilegal que estaria na iminência de ser praticado pelo Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que obteve a concessão do benefício de auxílio transporte em conformidade com a legislação vigente, e em consonância com a jurisprudência sobre o tema na época (2013). No entanto, a autoridade tida por coatora, mediante o Memorando 1045/2025, datado de 13.03.2025, e Despacho SES/SRSSO/DA/GEPESP, pretende revisar/auditar a concessão/manutenção do benefício de auxílio transporte que a Impetrante recebe desde seu ingresso no serviço público no ano de 2013, em flagrante ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos (providências) determinadas pelos atos normativos impugnados, bem como a concessão da segurança para que não sofra qualquer medida consistente na revisão/fiscalização/auditoria em seu benefício. DECIDO O mandado de segurança constitui a via útil para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente, ou em vias de surgimento, que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (STJ, AgRg no MS 20839/DF, Rel.a Min.a ASSUSETE MAGALHÃES, 1a SEÇÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, DJe 03/09/2014) (g. n.) No caso em apreço, não está demonstrada a existência, atual ou iminente, ou sequer ameaça, da prática de qualquer ato pela apontada autoridade que possa ser reputado ilegal e abusivo. A propósito, confira-se o teor do ato tido por ilegal e abusivo: “(...) 7. Diante do exposto, os setoriais de pessoal deverão: Solicitar o recadastramento do endereço do(a) servidor(a) LEIDIANE RODRIGUES NAZARIO, matrícula 16618920, para concessão e pagamento do auxílio transporte; Conferir as folhas de ponto anexas, referente ao período de 08/2020 a 12/2024, a fim de verificar se o pagamento é devido, visto que o(a) servidor(a) trabalha no Hospital Regional de Taguatinga-HRT, Brasília/DF, e alega residir em Goiania\GO; A distância entre os municípios é de 208 Km, situação que exige cerca de 02h50 de carro para o deslocamento em cada sentido. Portanto, caso o deslocamento não seja cotidiano, no início do dia ou plantão e no final do dia ou plantão entre a residência e o local de trabalho, não é devido o pagamento do auxílio-transporte. Observar os intervalos entre uma jornada de trabalho e outra, em comparação à distância e ao tempo de deslocamento entre a residência do(a) servidor(a) e o local de trabalho; Realizar ajustes e/ou descontos, mensalmente, no pagamento do auxílio transporte, conforme as vedações apresentadas no inciso II do § 2o, do artigo do artigo 107 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011; Realizar o cruzamento do auxílio transporte com outras modalidades de pagamentos de natureza semelhante, ou seja, com as informações prestadas pelo(a) servidor(a) para recebimento da indenização de transporte e da Gratificação de Movimentação - GMOV; Realizar as devidas correções caso a caso ou autuar processo de ressarcimento ao erário. 8. Caso seja necessário autuar processo de ressarcimento, destacamos que nas cobranças de débitos apurados junto ao erário deve se atentar para os Artigos 119 a 123 da Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011, observando as informações contidas no Memorando Circular No 8/2024 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF (139580732); e na Circular n.o 14/2023 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF(110316808). 9. Insta salientar, também, que a Lei Complementar n° 840/2011 assegura ao servidor o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme o Art. 168 da Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011. 10. Após providências, os autos devem ser restituídos a esta gerência, contendo as informações organizadas conforme o modelo abaixo, esclarecendo quais as ações foram realizadas, como: atualização cadastral e/ou autuação de processo de ressarcimento ao erário (...)” Como visto, o apontado ato coator, na verdade, estabelece providências destinadas meramente a revisar/auditar as circunstâncias em que o benefício do auxílio transporte está sendo usufruído pela impetrante e, na hipótese de haver alguma irregularidade/ilegalidade, a instauração de procedimento administrativo no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos assegurados no ato normativo impugnado. Trata-se, em realidade, de mero exercício do poder de autotutela conferido à Administração Pública de rever seus próprios atos, podendo anulá-los, se ilegais, ou revogá-los por motivos conveniência e oportunidade, conforme autoriza a Súmula 473/STF, verbis: ‘Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Nesse contexto, não se verifica na hipótese a existência de qualquer ato ilegal e abusivo na iminência de ser praticado que viole direito líquido e certo da impetrante, circunstância, pois, que não autoriza o seu controle via writ. Ante o exposto, com fundamento nos art. 6o, §5°, e 10, da Lei n° 12.016/2009, art. 485, I, do CPC, e art. 182 do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Via de consequência, DENEGO a segurança. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator